Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1011456-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE PERGENTINO MANCIOLA E OUTRA
RECORRIDO BENJAMIM AFINOVICZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66513999), com pedido de efeito suspensivo, interposto por PERGENTINO MANCIOLA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 57113999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS - REVOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO PARTICIPAÇÃO DO PROPONENTE DA AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE ATOS PRATICADOS E DECISÕES PROFERIDAS NA OUTRA LIDE - ENTREGA DO IMÓVEL AO AUTOR – ÁREA RURAL OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Quando não preenchidas essas exigências, é inviável a concessão da medida, principalmente se foi suspenso o cumprimento de sentença de procedência de Ação de Reintegração de Posse e determinado o ingresso de terceiro na área, após ser rejeitada Exceção de Pré-Executividade em que um dos argumentos rechaçados foi utilizado pelo terceiro na Ação Declaratória de Nulidade que propôs.” (N.U 1011456-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 57978974), foram rejeitados conforme ementa de ID 62830487.
Alega violação aos artigos 114, 115, 116 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a ausência de citação de litisconsorte necessário – possuidor da área quando da distribuição da ação no polo passivo da ação.
Recurso tempestivo (ID 52782979) e preparado (ID 66600477).
Contrarrazões juntadas conforme ID 69318470.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 66737960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão e, quando do exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrida, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para suspender os atos praticados e decisões proferidas na Ação n. 865-59.2013.8.11.0107, daquela Comarca, até ulterior deliberação, e determinou a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel descrito na inicial.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual.
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 114, 115 e 116 CPC, em que alega a ausência de citação de litisconsorte necessário – possuidor da área quando da distribuição da ação no polo passivo da ação, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I – [...] VII - Em relação à alegação de existência de litisconsorte passivo o aresto recorrido entendeu por sua desnecessidade, na medida em que as determinações contidas no decisum só diriam respeito aos compradores, não se tratando a natureza da relação jurídica indivisível de direito material deduzida.
VIII - Descabe rever tal entendimento no âmbito do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ, conforme farto entendimento jurisprudencial a respeito do tema em situações análogas.
IX - O mesmo óbice sumular incide no tocante às demais alegações.
X – [...] XIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1513934/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível também de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX